Tribunal: TJMT
Processo: 0012101-32.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GERALDO HENRIQUE DA FONSECA E OUTRA(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 3652/2016
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – APROPRIAÇÃO PELO PARTICULAR DE BEM PÚBLICO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA SEQUER DE POSSE – MERA DETENÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.
“É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)

APELANTE(S):
GERALDO HENRIQUE DA FONSECA E OUTRA(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Geraldo Henrique da Fonseca e Marly Bastos Pommot Fonseca contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 12101-32.2013.0002 – (Cód. no 315750), proposta pelas pessoas jurídicas de direito público Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande/MT, julgou procedente a ação e determinou a reintegração de posse do imóvel em litigio, sem ordenar, contudo, o pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas (fls. 217 a 222).
Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em apertada síntese, que “os recorridos agem com esperteza, alegando que a referida área faz parte de domínio público, para não pagar indenização justa e equivalente ao valor do imóvel”, no entanto, em nenhum momento comprovaram que o imóvel objeto da lide possui natureza de bem público (fl. 234).
Alegam que os Entes Públicos “jamais tiveram a posse da área em litígio, nem tampouco da propriedade, sendo assim, para que alguém possa ser reintegrado à posse é necessária que a tenha tido, caso contrário considera-se impossível o pedido” (fl. 235).
Afiançam que “com análise da Escritura Pública e da respectiva matrícula, fica evidenciado que desde a origem, o registro da área estava em nome dos recorrentes, portanto, não houve declaração de que esse imóvel estaria em área declarada de utilidade pública para fins de desapropriação” (fl. 235).
Argumentam que, tendo em conta a valorização imobiliária e o valor venal do imóvel, é devido o valor de R$ 3.188.400,00 (três milhões cento e oitenta e oito mil e quatrocentos reais), para que pudesse “ocorrer efetivamente à missão na posse de parte da área do imóvel de propriedade dos recorrentes” (fl. 241).
Aduz que “em relação ao valor arbitrado às custas e despesas processuais e honorários advocatícios (...) aquele que deu causa à instauração da demanda ou de incidente processual deverá suportar a despesa processual, mesmo que vencedor” (fl. 241).
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso para que a propriedade e a posse da área em litígio retornem aos apelantes, ou alternativamente, que se determine o pagamento pelas benfeitorias realizadas (fl. 265 a 267).
Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rechaçou pontualmente os argumentos apresentados no apelo (fl. 248 a 256).
O Município de Várzea Grande apesar de devidamente intimado quedou-se inerte (fl.257)
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. José Zuqueti, opina pela ausência de Interesse Público capaz de ensejar a intervenção ministerial (fls. 265 a 267).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18/03/2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Pois bem.
Extrai-se dos autos, que, na origem, o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande/MT ora apelados, propuseram Ação de Reintegração de Posse com pedido de imissão provisória, em desfavor de Geraldo Henrique da Fonseca e Marly Bastos Pommot Fonseca, tendo por objeto faixa de Domínio Público indevidamente ocupada, localizada na Avenida João Ponce de Arruda, Centro de Várzea Grande/MT.
A liminar pretendida fora concedida, todavia, o magistrado condutor a condicionou ao pagamento do depósito prévio de R$ 6.216,31 (seis mil duzentos e dezesseis reais e trinta e um centavos) (fl. 71). Tal medida fora devidamente cumprida pelo Ente Federativo conforme se verifica no comprovante anexado a este caderno processual (fls. 84 a 86).
Posteriormente, sobreveio sentença julgando procedente a ação, cujo teor confirmou a tutela antecipada, e por via de consequência, determinou a reintegração do Estado de Mato Grosso na área litigiosa, todavia, em razão da mudança jurisprudencial, indeferiu o levantamento da quantia anteriormente acautelada em favor dos requeridos ora apelantes (fls.217 a 223).
Contra essa decisão insurgem-se os recorrentes, defendendo serem os legítimos proprietários da área em disputa, posto que nos autos, não houve comprovação de que área em disputa possui natureza jurídica de bem público.
Não assiste razão aos apelantes.
Isso porque, nenhuma dúvida paira nos autos, quanto à natureza pública da área, especialmente, se levarmos em consideração o anexo II da Lei do Sistema Viário contido no diploma legal no 3112 de 13 de dezembro de 2007 (Plano Diretor Municipal), bem como o Decreto no 1.252, de 16 de julho de 2012, que declarou a utilidade pública, para fins de desapropriação, da superfície objeto da lide.
Infere-se do Mapa topográfico (fl. 26), do Laudo Técnico de avaliação com imagens, (fls. 15 a 39) e do Cadastro Técnico para desapropriação, todos acostados junto à peça vestibular, que o imóvel, de fato, adentrou em faixa de domínio público.
Logo, indubitável, a natureza pública da propriedade.
Nessa linha de raciocínio, temos que a porção do imóvel em litígio possui natureza jurídica de bem público, sendo patente a impossibilidade de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
Conforme se extrai da leitura do art. 1.196 do Código Civil, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
Entretanto, sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à posse ou a propriedade, pois é cediço e notório, que o bem público não pode ser usucapido conforme preleciona art. 183, §3o, da Carta Magna; logo, conclui-se que os apelantes, possuíam à época, mera detenção de natureza precária sobre o bem.
Desse modo, como a indenização por benfeitorias ou acessões prevista no art. 1.255 do Código Civil exige que haja a efetiva posse - de boa-fé, tenho que, por ser inexistente o efetivo exercício possessório, não há que se falar em indenização, a qualquer título.
Vejamos o dispositivo supracitado:

“Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas ou construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.”
Por outro lado, imperioso registrar ainda, a absoluta incompatibilidade entre os bens de natureza pública e o instituto da indenização (por benfeitorias ou acessões) previsto no referido art. 1225 do Código Civil.
Tal se dá, pela resultante que decorre da própria redação do parágrafo único do referido dispositivo legal, segundo a qual, “se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo”.
Com efeito, ressalvadas as situações excepcionais previstas em lei, tais como licitação, desafetação, dentre outras, nunca poderá o particular adquirir a propriedade de bem público. Daí denota-se a total incongruência entre os institutos jurídicos, não podendo, portanto, ser acolhido quaisquer pedidos de indenização ou de retenção por benfeitorias.
A propósito, é esta a mansa e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada recentemente, por ocasião do julgamento do AgInt no AREsp 1564887/MT, no qual, em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra particular, a referida Corte Superior, manteve a decisão proferida por este Egrégio Tribunal que entendeu corretamente, por extirpar o pagamento de indenização por quaisquer benfeitorias realizadas em área de domínio público.
Referido acórdão restou assim ementado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de posse, movida pelo Estado de Mato Grosso contra Disveco Ltda. e Kuki Piran, relativa a imóvel que ocuparam, indevidamente, situado em área pública. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor do Estado, com indenização, ao réu, pelas benfeitorias nele realizadas.
O Tribunal de origem, reformando parcialmente a sentença, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para excluir a indenização, restando prejudicada a Apelação, interposta por Disveco Ltda.
III. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/05/2011). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.744.310/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; REsp 1.762.597/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2018; AgInt no REsp 1.338.825/RJ, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2018.
IV. No caso, tendo o Tribunal de origem concluído que "o particular, portanto, nunca poderá ser considerado possuidor de área pública, senão mero detentor, cuja constatação, por si somente, afasta a possibilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255.do CC)", não merece reforma o acórdão recorrido, no ponto, por ser consentâneo com o entendimento atual e dominante desta Corte. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)

Assim também este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. AQUIESCÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 619 DO STJ. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório. 2. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)”(N.U 0022267-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MARGENS DE RODOVIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE REAVER A POSSE DE QUEM DETENHA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis, e visam preservar a segurança da trafegabilidade resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observados os 70 (setenta) metros da faixa de domínio, além dos 15 (quinze) metros referidos na Lei Federal no Lei Federal no 6.766/79. 2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária. 3. A ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, insuscetível, portanto, de levar à caracterização de uma situação possessória. 4. Sendo a recorrido mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito a indenização por benfeitorias , ante a não caracterização da posse , afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias , pois não prescindem da posse de boa-fé. (STJ - Resp 945.055 - Min. Benjamin, DJ 20/08/2009) 4. Sentença retificada. Recurso provido”. (N.U 0008885-63.2013.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Dessa forma, entendo que agiu com acerto o Douto Magistrado sentenciante ao afastar o levantamento do valor previamente depositado em favor dos apelantes, já que possuíam à época, mera detenção de natureza precária.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios, estes são devidos pelos apelantes pois em razão da ocupação irregular de área de domínio público, deram causa à propositura da ação, nos moldes do que preleciona o princípio da causalidade.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR